Tribunal: TJSP
Processo: 2224568-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do FIES e retirada do nome da autora de órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito, constatada pela possível violação ao Código de Defesa do Consumidor na conduta do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do pagamento das parcelas do FIES e retirada do nome da autora de órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito, constatada pela possível violação ao Código de Defesa do Consumidor na conduta do agravado, além de a matéria ser conhecida da jurisprudência dessa Colenda Câmara.
RECURSO PROVIDO.